Tribunal: TJMT
Processo: 1021031-60.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021031-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VLADIMIR PAULO NEVES - CPF: 427.906.971-91 (APELADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – VALOR MODERADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve a correta medição de consumo na unidade consumidora do requerente, ônus do qual não se desimcumbiu, haja vista que apenas se limitou a apontar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora.

Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021031-60.2017.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO:

VLADIMIR PAULO NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital-MT, MMº Juiz Jones Gattass Dias, lançada nos autos da Ação Ordinária n. 1021031-60.2017.8.11.0041
,
ajuizada em face de
VLADIMIR PAULO NEVES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nula a fatura de junho de 2017, determinando o seu refaturamento conforme média de consumo dos 12 meses anteriores, excluindo os meses cujas faturas estão sendo discutidas judicialmente, bem como para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais suscita preliminarmente a incompetência do Juizado Especial face à necessidade de produção de prova pericial técnica no equipamento de medição da demandante.

Anuncia que os consumos faturados correspondem à energia efetivamente utilizada pela recorrida, cujo mês questionado, qual seja, novembro de 2020 é um dos mais quentes do ano. Relata que “
não há nada de irregular no procedimento adotado pela Ré ao faturar o consumo da unidade da autora no mês reclamado, eis que agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, registrando o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura constante no equipamento de medição instalado na unidade
” (sic).

Discorre que após o ponto de entrega de energia é obrigação do consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora e, aquelas que ficarem em desacordo com as normas e padrões devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor, pois existem fatores que podem ensejar aumento de consumo.

Por outro lado, ressalta que para ensejar o dever de reparação moral, deve restar demonstrado a ação, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, cujos elementos não foram comprovados nos autos. No entanto, caso mantida a indenização, que ela seja arbitrada de forma moderada, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 102634502).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito requer o desprovimento do recurso ao fundamento de que
a
Concessionária recorrente infringiu dispositivos legais ao efetuar corte de energia da unidade consumidora do autor, mesmo existindo pedido de revisão formal via SAC da recorrida. Assim, almeja a manutenção da indenização por danos morais, haja vista o corte indevido de sua energia, razão pela qual pugna pela sua manutenção (Id. 102634508).

O preparo foi recolhido (Id. 102634504 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Além disso, cumpre dizer que o referido processo tramitou na 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, razão pela qual não merece prosperar a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Quanto ao mérito, cinge-se a questão verificar se é devida a fatura de energia referente ao mês junho de 2017, faturada em dissonância com a média de consumo do autor e se o corte em razão do inadimplemento desta enseja a reparação moral.

Pois bem. Consta do Histórico de Consumo do autor, que a fatura questionada registrou o consumo de 875 kWh, enquanto que a média da unidade consumidora nos quatro meses seguintes foi de 295 kWh, conforme histórico de consumo.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se apenas alegar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora, indicando, inclusive fatura diversa da questionada nos autos.

Dessa forma, competia à apelante comprovar que o procedimento adotado foi regular e que os valores cobrados refletem o consumo da unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, conforme inc. II, do art. 373 do CPC.

Portanto, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela ré, que efetuou cobrança excessiva, incompatível com o consumo médio verificado na unidade consumidora em questão.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO COM BASE NA MÉDIA DO ANO ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se não há irregularidades ou vazamentos na residência, tendo a perícia atestado que o medidor apresenta erro de medição superior ao erro máximo admissível e, considerando que o consumo aferido é claramente maior do que realmente necessita uma residência simples em que vivem cinco pessoas, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo existente entre as partes, estando patente a hipossuficiência do consumidor na espécie
. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorre do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.”
(N.U 1002036-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO –
ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia
. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Diante disso, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela apelante, que efetuou cobrança excessiva, incompatível com o consumo médio verificado na unidade consumidora em questão, razão pela qual deve ser mantido o refaturamento das respetivas faturas.

Desse modo, como o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que no dia
27/07/2017
houve a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora do autor, que só foi restabelecida mediante a tutela de urgência deferida pelo juízo
primevo
(id. 102632299 - Pág. 1 a 3), cuja medida foi cumprida em
22/08/2017
, conforme documento de id. 102634470 - Pág. 1.

Neste rumo, comprovada a suspensão do fornecimento de energia de forma irregular, a indenização por dano moral deve ser mantida, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DA CONSTATAÇÃO DE INADEQUAÇÕES TÉCNICAS QUE NÃO SE SUSTENTA - INADEQUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A restrição injustificada ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial
. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (§ 2º, do art. 85, do CPC).”
(TJ-MT 10438254120188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANDO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUTORA INADIMPLENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO DE CORTE - NÃO ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO 444/2010 DA ANEEL –
DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a instauração do processo administrativo para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, com realização de perícia e oportunidade de defesa, revela-se legítima a cobrança da diferença do consumo de energia durante o período em que ocorreu a conduta ilícita.
Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela ré, sem prévia notificação do consumidor, em afronta ao que estabelece o art. 173 da resolução n.º 414/2010
.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10040004420178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na origem –
R$3.000,00
(três mil reais), deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECOMPOSIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – CÁLCULO QUE NÃO CONDIZ COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES – NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA FATURA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO –
DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)– QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a empresa não demonstra que houve o efetivo uso da energia elétrica, fazendo cobrança com base em consumo fictício, impõe-se a readequação segundo a média de consumo. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG). O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é “in re ipsa”, sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo. (TJ-MT - AC: 10316978620188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021